Tribunal: TJSP
Processo: 0000253-79.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime prisional. Requerimento para constar o lapso de 60% para fins de progressão, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019. Impossibilidade. O inciso VII do

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime prisional. Requerimento para constar o lapso de 60% para fins de progressão, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019. Impossibilidade. O inciso VII do artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", mas, ao exigir que o condenado seja reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, cria como requisito uma nova espécie de reincidência, nem a específica, nem a genérica, mas sim a genérica limitada à categoria (qualificada). Ou seja, não será preciso que o condenado tenha cometido crimes da mesma espécie em ambas as oportunidades, bastando que tenha cometido crimes que se enquadrem na categoria dos hediondos e equiparados. E, no caso, o agravado é reincidente, mas não pela prática de crime hediondo. Recurso desprovido.